Tribunal: TJSP
Processo: 0001608-41.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de livramento condicional. Recurso da defesa. Decisão que contém fundamentação inidônea. O indeferimento do benefício do livramento condicional, por ausência de requisito subjetivo, deve tomar como parâmetro as regras estabelecidas no artigo 83, III, IV e par. único, do Código Penal. Recurso parcialmente provido, a fim de cassar a

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de livramento condicional. Recurso da defesa. Decisão que contém fundamentação inidônea. O indeferimento do benefício do livramento condicional, por ausência de requisito subjetivo, deve tomar como parâmetro as regras estabelecidas no artigo 83, III, IV e par. único, do Código Penal. Recurso parcialmente provido, a fim de cassar a decisão agravada, devendo outra ser proferida.